Tribunal: TJSP
Processo: 2271744-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADA EM EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA SOBRE A INCLUSÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM NA BASE DE CÁLCULO DO VALOR A SER RESTITUÍDO COMO EFEITO DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO OUTRORA VIGENTE ENTRE AS PARTES – O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM EM DESFAVOR DOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADA EM EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA SOBRE A INCLUSÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM NA BASE DE CÁLCULO DO VALOR A SER RESTITUÍDO COMO EFEITO DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO OUTRORA VIGENTE ENTRE AS PARTES – O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM EM DESFAVOR DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES E DEFERIU A RETENÇÃO DE 20% DAS QUANTIAS PAGA PARA INDENIZAÇÃO DE TODOS OS PREJUÍZOS ADVINDOS DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. NÃO É POSSÍVEL ADMITIR PERCENTUAL SUPERIOR, POIS A EXTENSÃO DA CLÁUSULA PENAL ENCONTRA-SE DEFINIDA POR SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271744-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VBI
GRAUNA MARINGÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA, são
agravados ELISABETE KOBASHIGAWA, MARIO JUITI KOBASHIGAWA e
LAURA KIOKO KOBASHIGAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2271744-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.517
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271744-42.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.517
AGRAVANTE: VBI GRAUNA MARINGÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES
LTDA
AGRAVADOS: ELISABETE KOBASHIGAWA, MARIO JUITI KOBASHIGAWA E
LAURA KIOKO KOBASHIGAWA
COMARCA DE SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VI – PENHA DE
FRANÇA
MMa JUÍZA DE DIREITO: DEBORAH LOPES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADA EM EXCESSO DE
EXECUÇÃO
CONTROVÉRSIA SOBRE A INCLUSÃO DA
COMISSÃO DE CORRETAGEM NA BASE DE CÁLCULO DO VALOR
A SER RESTITUÍDO COMO EFEITO DA RESOLUÇÃO DO
CONTRATO OUTRORA VIGENTE ENTRE AS PARTES O TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL
RECONHECEU
A
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM
EM DESFAVOR DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES E
DEFERIU A RETENÇÃO DE 20% DAS QUANTIAS PAGA PARA
INDENIZAÇÃO DE TODOS OS PREJUÍZOS ADVINDOS DO
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. NÃO É POSSÍVEL ADMITIR
PERCENTUAL SUPERIOR, POIS A EXTENSÃO DA CLÁUSULA
PENAL
ENCONTRA-SE
DEFINIDA
POR
SENTENÇA
JÁ
TRANSITADA EM JULGADO.
- RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo e preparado
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra a decisão de fls. 109/110, declarada em parte (fls.
129), que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pela compromissária vendedora, reconhecida a
impossibilidade de retenção da comissão de corretagem, a ser
excluída, portanto, da base de cálculo do saldo a ser restituído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2271744-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.517
F
Inconformada, recorre a agravante para
obter a reforma da decisão recorrida. Aduz, em resumo, que é
possível extrair com clareza do título executivo extrajudicial a
obrigação da compromissária compradora pelo pagamento das
despesas levadas a efeito a título de comissão de corretagem, daí a
retenção dos 6% dispendidos sob essa rubrica, sob pena de ofensa à
coisa julgada.
O recurso foi admitido e processado com o
ordinário efeito devolutivo, sem suspensividade, dispensadas as
informações, bem como o contraditório recursal, ausente prejuízo à
parte adversa, lembrando-se, ainda, que a hipótese não admite
sustentação oral pelo patrono do recorrente; daí a remessa dos autos
diretamente para julgamento em sessão virtual permanente.
É o relatório.
2. Admito o recurso, pois, não fosse o
preenchimento dos seus requisitos formais, a decisão recorrida foi
proferida em sede de cumprimento de sentença, subsumindo-se,
assim, à hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
3. Os agravados se anteciparam ao trânsito
em julgado e, em julho de 2019, pleitearam o cumprimento da
sentença que julgou procedente em parte o pedido para “(a) declarar a
resolução do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda da
Unidade Autônoma; (b) mediante devolução das parcelas pagas pela parte
autora, em uma única parcela, devidamente atualizada desde o desembolso de
acordo com a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2271744-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.517
F
e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, (c) com a
possibilidade de retenção pela requerida do percentual de 20% sobre o montante
adimplido, a título de cláusula penal, excetuando o valor relativo à comissão de
corretagem, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I,
do CPC”.
A sentença foi em parte declarada para
esclarecer, no pertinente à comissão de corretagem, que: “A prescrição
foi declarada em favor da empresa ré, pois o reconhecimento de sua ocorrência
afasta o direito da parte autora pedir a restituição. A sentença, neste ponto, é,
favorável ao réu. Assim, com o fim de esclarecer a parte dispositiva da sentença,
dou provimento ao recurso para que conste que no cálculo do valor a ser
devolvido aos autores, exclui-se a comissão de corretagem, pois, em razão da
prescrição, não pode a parte autora exigir a restituição” (fls. 22 - destaquei).
Ambas as partes interpuseram recurso de
apelação, ambos desprovidos, e, especificamente no tocante ao
recurso dos compromissários compradores, ficou assentado que:
“E embora a cláusula 7.5, em seu parágrafo único, tenha ressalvado
a independência das verbas relativas à assessoria jurídica imobiliária,
de financiamento bancário e de intermediação/comissão de corretagem,
não foi comprovado o desembolso de quaisquer quantias pelos autores
sob essa rubrica e não se destacou do preço numerário destinado à
remuneração de outros profissionais ou corretores que porventura
tenham concorrido para a celebração do negócio.
Desse modo, se por um lado corretamente reconhecida a prescrição
da pretendida devolução
observado o prazo trienal aplicável à
hipótese nos termos do Tema Repetitivo no 919 do STJ por outro, não
se pode tolerar a retenção de percentual superior aos 20% na falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2271744-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.517
F
expressa previsão e identificação das quantias revertidas para esse fim
no instrumento, tal como definido no Tema Repetitivo no 938, também do
STJ”.
O que se observa, portanto, é que, embora a
demanda tenha sido processada para declaração dos efeitos da
resolução do contrato ao interesse de ambas as partes visando ao
adequado restabelecimento do status quo ante , ao deliberar sobre a
restituição da comissão de corretagem, o Juízo a quo, e também o
Tribunal, fizeram-no exclusivamente sob o espectro da pretensão
deduzida em juízo pelos autores, pois pretendiam que valores pagos a
esse título integrassem a base de cálculo do percentual a ser restituído.
E não fosse a pronúncia da prescrição, com
amparo no entendimento vinculante da Corte Superior, tampouco se
logrou comprovar a realização de pagamentos vertidos à remuneração
de despesas de assessoria jurídica imobiliária ou de intermediação
pelos autores, de modo que sequer havia margem para aplicação do
parágrafo único, da cláusula 7.5 do instrumento (fls. 173 dos autos
principais); ou seja, se os autores nada pagaram, nada havia a restituir
nesse particular.
Aliás, transparece de forma inequívoca do
título executivo judicial que na retenção -- máxima -- de 20% dos
valores pagos pelos compromissários compradores contempla-se a
indenização de todos os prejuízos operacionais e administrativos da
vendedora resultantes do desfazimento do negócio a pedido dos
compradores, não havendo que se falar, portanto, em retenção de 6%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2271744-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.517
F
adicionais, especificamente para fazer frente às despesas de
corretagem, referidas de forma genérica com a juntada da tabela
padrão de honorários consolidada pelo Sindicato dos Corretores de
Imóveis do Paraná (fls. 199/201 dos autos principais) e sem prova do
correspondente desembolso.
Nesse sentido o aclaramento feito pelo Juízo
a quo após prolação da sentença, e, de novo, em resposta aos
embargos de declaração opostos contra a decisão que acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 129 dos
autos de origem), sempre no sentido de que as despesas de
intermediação não integrariam a base de cálculo do numerário a ser
restituído aos agravados.
Na realidade, deferir a pretensão da
agravante é que traduziria indevida violação à coisa julgada,
conforme as razões acima expostas, não se admitindo, por isso,
alteração da decisão recorrida, que deu adequada solução à
controvérsia, ficando preservada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, na medida em que alinhada com o conteúdo do título
executivo judicial que norteia o presente cumprimento de sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator